Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 479/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Havendo contradição entre o título e a conclusão de capítulo do acórdão, sana-se o vício.
2. Omissão inexistente.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.